Tribunal: TJDFT
Processo: 0717155-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. INSOLVÊNCIA DO FORNECEDOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. ALCANCE DE SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Se tratando de relação de consumo, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica são os constantes do § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a Teoria Menor, segundo a qual basta a verificação da insolvência, e que a sua personalidade é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor.
2. Na desconsideração da personalidade jurídica, não há distinção entre sócios gerentes, administradores, quotistas, ou minoritários, uma vez que todos respondem pelas dívidas constituídas pela pessoa jurídica.
3. Diante de inovação pela via recursal, que pugna pela responsabilidade limitada de uma das sócias não administradora, não se conhece do recurso neste ponto.
4. Agravo conhecido em parte, e na parte conhecida, desprovido.